Tribunal: TJDFT
Processo: 0739667-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739667-14.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: LEONEL, GENTILIN &amp; MARCAL ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALBERTO DOS SANTOS LIMA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por LEONEL, GENTILIN &amp; MARÇAL ADVOGADOS ASSOCIADOS: “1. Do executado Alberto dos Santos Lima No ID139105620, o executado pugnou pela liberação do veículo de placa PBR-8274, à vista do deferimento da penhora de 10% da remuneração líquida do executado, comunicado o teor do v. acórdão proferido pela Instância Revisora de ID138921421 (AGI n. 0712567- 21.2021.8.07.0000 - ID138921421), sob a alegação de excesso de penhora. A parte autora contestou, no ID140291734, onde argumentou que o valor atualizado da dívida é de R$ 249.805,06, não havendo que se falar, portanto, em excesso de penhora, visto que as constrições não superar o valor do débito. Ao final, pleiteou a manutenção da penhora do veículo, com vistas à satisfação da dívida. Como se vê, a penhora de verba salarial determinada nos autos do Argravo de Instrumento acima detalhado será cumprida no percentual de 10% mensal da remuneração do réu. Desse modo, considerando o valor do débito vindicado nos presentes autos, não se vislumbra excesso de penhora. Ante o exposto, à vista da discordância do autor e, considerando o valor da dívida executada, mantenho a constrição lançada sobre o veículo referido. Cumpra o CJU a ordem expressa no recurso mencionado, exarada no ID139072267, mediante certificação quanto ao envio do ofício ali determinado. Após, aguarde-se o cumprimento da medida, assim como o retorno do of ́ciio remetido ao credor fiduciário do bem (IDs 124725145 e 125106771 Sem prejuízo,fica intimado o autor para indicar, no prazo prazo de 5 (cinco) dias, o endereço para cumprimento do mandado de penhora de ID123838713, aditado no ID138160127, tendo em vista o retorno infrutífero acostado no ID140724417.” O Agravante sustenta que, diante da penhora de percentual da remuneração para satisfação do débito, não subsiste razão para a manutenção da constrição do veículo. Conclui pelo excesso de penhora. Requera antecipação da tutela recursal "a fim de que o veículo do Agravante não contenha restrição judicial - PLACA PBR8274". Preparo recolhido (IDs 41561129 e 41561131). É o relatório. Decido. Levando em consideração o valor da dívida, a penhora de 10% da remuneração do Agravante em princípio não autoriza a desconstituição da penhora do automóvel, presente o disposto no artigo 831 do Código de Processo Civil. Assim, não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) do Agravante. Demais disso, não se colhe das razões recursais o risco de dano, ou seja, o periculum in mora que, segundo o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é indispensável para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de novembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator